Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-70.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001238-70.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MURILO CALIXTO DE LUCENA Advogado(s): JOSE GENARIO LUCIO SILVA, FERNANDO CARVALHO DA SILVA APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO AUTOMOTIVO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM REFERENCIADO. DESCONTINUIDADE DA FABRICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos em ação que visava, in primis, a rescisão contratual com devolução imediata das parcelas adimplidas, em decorrência da substituição do bem referencial em grupo de consórcio. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gravita em torno da verificação da legalidade do procedimento de substituição do bem referencial em grupo de consórcio, diante da descontinuidade de sua fabricação, bem como da existência de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A substituição do bem em grupo de consórcio encontra respaldo legal no art. 20, §3º, I, da Lei nº 11.795/08, quando sobrevém a descontinuidade da fabricação. 4. Procedimento realizado em estrita observância aos ditames legais e contratuais, com prévia notificação e realização de assembleia extraordinária. 5. Inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "1. É lícita a substituição do bem de referência em grupo de consórcio em caso de descontinuidade de fabricação, desde que observado o devido processo legal e contratual." Dispositivos relevantes: Lei 11.795/08, art. 20, §3º, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.